Tribunal: TJDFT
Processo: 0736980-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL DA ANS. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. DEVER DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso concreto enquadra-se nos requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/1996, incluído pela Lei no 14.454/2022. Evidência científica do tratamento de síndrome da pessoa rígida com imunoglobulina. (NAT-JUS). Medicamento já incluso no rol do SUS. Dever de fornecimento também pela seguradora.
2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.